Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723516-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDOS: AGR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. EXIGIR CONTAS. DIALETICIDADE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO. MAJORAÇÃO. MULTA. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRESTAÇÃO. CONTAS. GESTÃO. PATRIMÔNIO ALHEIO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO. ASSESSORIA. APROVAÇÃO. PLANO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. EQUIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de exigir contas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se as contrarrazões podem ser utilizadas para modificar a sentença; (iii) saber se os apelados têm o dever de prestar contas; (iv) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os recursos devem atender ao princípio da dialeticidade recursal. 4. As contrarrazões ao recurso da outra parte são a via inadequada para se pedir a reforma do capítulo da sentença que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva ou que fixou multa por litigância de má-fé. 5. Deve-se estabelecer o dever ou não de prestar contas na primeira (1a) fase da ação de exigir contas. 6. O mandatário tem o dever de prestar contas quando gerencia o patrimônio alheio. 7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fundamento na equidade quandonão há condenação e o pedido formulado não corresponder ao valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Teses de julgamento: "1. O recurso que impugna especificamente a sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2. As contrarrazões não se destinam à reforma da sentença. 3. Não há dever de prestação de contas quando o mandatário atuou em auxílio ao mandante mediante assessoramento sem gerir o patrimônio alheio. 4. Na primeira (1a) fase da ação de exigir contas os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fundamento na equidade. Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, § 8o e 550; CC, art. 668. Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 07060169620208070020, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 10.11.2021; TJDFT, ApCiv 07100751520198070004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 4.2.2021; TJDFT, ApCiv 0715261-35.2023.8.07.0018, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 5.2.2025; STJ, REsp 1874920, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1951196, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.9.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2076483, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.4.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do CPC, defendendo que, diante da improcedência do pedido e da inexistência de proveito econômico mensurável, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, e não por equidade, já que o valor atribuído à demanda não pode ser considerado irrisório. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO JOSÉ MARCONDES PEDROSA OLIVEIRA, OAB/SP 174.940 e OAB/DF 33.750 (ID 75379285). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior "a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5o do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). 1.1. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a jurisprudência deste Tribunal Superior orienta que deve ser feita com base no § 8o do art. 85 do CPC, quando não houver condenação e inexistir qualquer correspondência com o valor da causa, além de ser inestimável o proveito econômico. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação dos honorários advocatícios arbitrados pelo critério da equidade, considerando-se tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso, obstada pela Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.167.644/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75379285. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021